Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003057-65.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ATRIBUINDO EFEITOS MODIFICATIVOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. C
aso em exame

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) em face do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O Órgão Especial do Tribunal de Justiça,
julgou procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da norma estadual em comento.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que institui a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), é constitucional, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282 de repercussão geral.

III. R
azões de decidir

3.
A tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282 estabelece que são constitucionais as taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4.
A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tem como fato gerador o exercício regular, específico e divisível do poder de polícia ambiental, mediante atos fiscalizatórios concretos, o que legitima sua cobrança conforme os requisitos constitucionais e legais.

5.
O precedente fixado pelo STF possui eficácia vinculante imediata e deve ser observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos
arts
. 926 e 927, I, do CPC.

6.
A aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.282 impõe o reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual impugnada, afastando a necessidade de modulação de efeitos, que se justifica apenas na hipótese de declaração de inconstitucionalidade.

7.
O juízo de retratação é cabível nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da divergência entre o acórdão
proferido anteriormente e a orientação jurisprudencial superveniente do Supremo Tribunal Federal.

IV. D
ispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

“
São constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral impõe observância obrigatória pelos tribunais, inclusive em sede de juízo de retratação.

A modulação de efeitos não se aplica a decisões que reconhecem a constitucionalidade de norma, por ausência de ruptura na ordem jurídica
”
.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 145, II; 146; 150, I; CPC/2015,
arts
. 926, 927, I, e 1.030, II; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citad
a: STF, RE no 1.417.155 (Tema 1.282), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2025; STF, RE no 643.247 (Tema 16), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF,
Rcl
no 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Colendo Órgão
,

Trata-se de reapreciação d
e Embargos de Declaração opostos na
Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT)
, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do C
ódigo de Processo Civil (CPC)
, devolveu os autos a est
e Órgão Especial
, para
exercício de eventual
juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso
Extraordinário,
supostamente
contrariar a tese fixada no Tema n. 1.
282
,
de repercussão geral,
do
Supremo Tribunal Federal (
STF
)
,
já
que entendeu
pela
inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

No
julgamento
d
a
mencionada
Ação Direta de Inconstitucionalidade
, e
st
e Órgão Fracionário
, à unanimidade,
julgou procedente
o pedido
, e, por maioria, determinou a mod
ulação dos efeitos da decisão de
declaração de inconstitucionalidade
,
e a Ementa do Acórdão ficou assim grafada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

Contra
a
mencionada decisão
colegiada
, foram opostos diversos Embargos de Declaração,
todos
rejeitados por este Sodalício.

Analisados os
aclaratórios

opostos pela FIEMT, e
ste Órgão
proferiu Juízo de retratação
, a fim de afastar a modulação temporal fixada anteriormente.

A Ementa do
decisum
ficou assim grafada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE –PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – EFEITOS EX NUNC – IMPOSSIBILIDADE –
DESCONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DESTA CORTE ESTADUAL – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Deve ser alterado o decisum embargado, para a modulação dos efeitos (
ex
nunc) imposta, quando há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a do Tribunal de Justiça, a fim de preservar a autoridade da decisão tomada pelo Suprema Corte, especialmente por ter havido, rejeição ao pleito do ente estadual de limitar os efeitos temporais da decisão.

O referido acórdão foi objeto
de
novos
embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
e
q
ue foram devidamente rejeitados
, nos seguintes termos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA SOBRE A DECISÃO DE CORTE ESTADUAL. – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Governador do Estado de Mato Grosso contra acórdão que afastou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), contrariando decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (STF).

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição no acórdão que afastou a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da TACIN, contrariando a decisão proferida pelo STF na Reclamação no 61136/MT.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reanálise do mérito da causa, sendo admitidos apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

4. A decisão do STF foi clara ao determinar a prevalência de sua decisão sobre a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia erga omnes e vinculante.

5. Não há obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, que seguiu o entendimento da Suprema Corte, afastando a modulação dos efeitos (
ex
nunc).

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “A decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade prevalece sobre decisões locais, sendo inaplicável a modulação dos efeitos (
ex
nunc) quando já afastada pela Corte Suprema.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, § 2o; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Reclamação no 61136/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2023; STF, RE no 1179245, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2020.

Contra

essa d
ecisão

colegiada
,
o Estado de Mato Grosso

interp
ôs

Recurso
E
xtraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), conforme colhe-se do id. 2
59909689
.

A
Vice-Presidência
deste Sodalício

determinou
o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1
.
282, d
os recursos com

r
epercussão
g
eral
,
pelo STF (id. 2
7
0685862
).

Firmada a tese
pela Corte Suprema,
os autos foram devolvidos
a
este Órgão Julgador
, para
exercício de eventual
juízo de retratação
.

Desnecessária
a intervenção da Procuradoria-Geral de Just
iça
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Conforme relatado
,
os presentes
autos foram devolvidos a est
e Órgão Especial

para análise da possibilidade de retratação
, nos moldes do artigo 1.030, II, do C
PC
, visto que o acórdão proferido
n
a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI)

diverge do entendimento firmado pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal (STF)
,
ao julgar
o
T
ema n.

1.282
da Repercussão Geral
.

Na ocasião do julgamento
d
a ADI

ajuizada
pelo
FIEMT,

em voto de minha relatoria
,
f
i
z consta
r

o seguint
e
:

“[...]
O artigo 3o da Lei 5.172/1996, também conhecido como Código Tributário Nacional (CTN), define Tributos como “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua de ato ilícito, instituída em lei cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. Ou seja, os Tributos são todos os pagamentos obrigatórios de pessoas físicas e jurídicas previstos por lei que devem ser recolhidos pelo Governo.

Existem cinco modalidades tributárias principais instituídas pela Constituição Federal de 1988: Impostos; Taxas; Contribuições de melhoria; Contribuições especiais ou Parafiscais; Empréstimos compulsórios.

Para que fique claro, o Artigo 16o do CTN, imposto “é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”. Assim, é um encargo financeiro que incide sobre todos os bens de consumo, renda e patrimônio. Por não ser vinculado, é devido pelo contribuinte independe de qualquer serviço prestado por parte do Estado.

Ao contrário dos Impostos, o Artigo 77o do CTN, define que taxa é um tributo “que tem como fato gerador o exercício regulador do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua
disposição”. Assim, as Taxas são cobradas vinculadas a uma prestação de serviço público, seja federal, estadual ou municipal, na qual uma não pode interferir na competência da outra. Assim, uma Taxa de competência municipal não pode ser cobrada também pela União. Iluminação pública, serviço de coleta de lixo e fiscalização são exemplos de serviços públicos taxados ao contribuinte.

As Contribuições de Melhorias são semelhantes às Taxas porque também estão associadas a uma contraprestação do governo. O que difere é no caso da Contribuição de Melhorias, conforme o próprio nome diz está relacionada a uma ação do governo que resulta em um benefício ao cidadão e contribuinte. Assim como os Impostos e Taxas, as Contribuições de Melhorias também podem ser instituídas pela União, Estado ou Município.

As Contribuições Especiais ou Parafiscais são instituídas pelo Governo Federal e destinadas a uma intenção ou demanda específica. Caso das contribuições sindicais e contribuições sociais como o PIS/PASEP, por exemplo.

Ela pode ser destinada também à manutenção de atividades sociais e de interesse público exercido por instituições privadas, como por exemplo, SEBRAE, SENAC e SESC.

Os Empréstimos Compulsórios são Tributos designados a situações extraordinárias e urgentes de calamidade pública ou guerra eminente. A aplicação de seus recursos é destinada exclusivamente para fins específicos para os quais foram criados.

In
casu
, a Constituição Federal, o artigo 146 exige a edição de lei complementar dentro do sistema tributário nacional:

“Art. 146. Cabe à lei complementar:

I -
dispor
sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

II -
regular
as limitações constitucionais ao poder de tributar;

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. [...]”

Conquanto às taxas, os textos constitucionais federal e estadual definem seus elementos, quais sejam:

Art. 145 da Constituição Federal. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I -
impostos
;

II -
taxas
, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

Art. 149 da Constituição do Estado de Mato Grosso. O Estado e os Municípios, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Constituição, poderão instituir os seguintes tributos:

I -
impostos
;

II -
taxas
, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2o As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos...”

Eduardo Sabbag, em seu Manual de Direito Tributário, ensina
que[
1]:

“A Constituição Federal, quando utiliza o termo “lei”, pura e simplesmente, sem qualquer adjetivação-v.g., nas expressões “na forma da lei” ou “por meio de
lei”-
, refere-se à lei ordinária, e não à “lei complementar”.

[...]

Segundo Luciano Amaro, “a Constituição Federal não cria tributos; define competências. A lei complementar também, em regra não cria tributos; ela complementa a Constituição. Em alguns casos vimos que ela se prestará à criação de tributos, afastando à atuação da lei ordinária. A regra, portanto, é que a lei ordinária exerce a tarefa de criar, in
abstracto
, o tributo que, in concreto, nascerá com a ocorrência do fato gerador nela previsto”.

Assim, como anteriormente asseverado, no julgamento do RE-RG 643.247, Relator Ministro Marco Aurélio,
DJe
19.12.2017, paradigma do tema 16 da repercussão geral, a Corte Suprema chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo.

Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

Assim, o tributo, criado como taxa, tal como se verifica do artigo 100 da Lei no 4.547/1982, com a redação dada pela Lei 9.067/2009 e 9.377/2010, não seria viável, segundo o Supremo Tribunal Federal.

Desta forma, rendo-me ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, e revejo meu anterior posicionamento, no qual votei pela constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio.

Os pronunciamentos do Supremo são reiterados no sentido da impossibilidade de custeio da segurança pública mediante a instituição de taxas. Confiram a seguinte ementa:

“TAXA ESTADUAL DE COMBATE A INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES.” (AI 658127, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 10/05/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14/05/2018 PUBLIC 15/05/2018).

Transcrevo julgados sobre o tema, todos posteriores ao julgamento do Supremo Tribunal Federal:

Embargos à execução fiscal. Taxa de incêndio/sinistros. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade. Nesse diapasão, há de ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. Constitui, ademais, atribuição afeita aos estados e não aos municípios. Consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 643247/SP. Taxas de limpeza pública e de conservação de vias e logradouros – remissão da dívida após o ajuizamento da execução. Nega-se provimento ao recurso. (TJ-SP 90005783120008260090 SP 9000578-31.2000.8.26.0090, Relator: Beatriz Braga, Data de Julgamento: 01/03/2018, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2018)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO NCPC. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. TESE DEFINIDA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. - Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE 643247/SP, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, "Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo" - O julgamento foi realizado no âmbito do paradigma representado pelo RE 643247/SP, que deve, naturalmente, ser acatado por este Tribunal, em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do NCPC - Juízo de retratação exercido para confirmar a r. sentença concessiva da ordem, suspendendo-se a exigibilidade do crédito relativo a taxa de incêndio para todas as dependências do impetrante localizadas no Estado de Minas Gerais. (TJ-MG - AC: 10024043576750001 MG, Relator: Wander
Marotta
, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE TAXA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E DE COMBATE AO FOGO TSPI. DESCABIMENTO. - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 643.247, em que foi reconhecida repercussão geral, decidiu ser incabível a cobrança de taxa de prevenção de incêndios e de combate ao fogo pelos municípios, pois tal atividade incumbe aos estados, cujo financiamento ocorre por meio de cobrança de IMPOSTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70077270353, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene
Bonzanini
, Julgado em 02/05/2018). (TJ-RS - AI: 70077270353 RS, Relator: Marilene
Bonzanini
, Data de Julgamento: 02/05/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS - FUNREBOM. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ DECLARADA. PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, colocando uma pá de cal sobre o tema, em 1o.8.17, ao julgar o RE 643247, firmou entendimento em
sede de repercussão geral no sentido de que "A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação [Estado], e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim". (TJ-SC - AI: 40010470520178240000 Fraiburgo 4001047-05.2017.8.24.0000, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 22/08/2017, Segunda Câmara de Direito Público)

Dessa forma, há violação indiscutível de vício material.

Da Modulação dos Efeitos

É de conhecimento geral que, em se tratando de decisão procedente, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade, seus efeitos são, em regra, retroativos (
ex

tunc
).

Entrementes, tal regra é excepcionada pelo artigo 27, da Lei n. 9.868/1999. Veja-se:

Art. 27 - Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Desse modo, tendo em vista que a lei impugnada, durante sua vigência, produziu efeitos, tenho que a declaração de inconstitucionalidade deve ser com efeitos
ex
nunc, visto que as pessoas que pagaram pela emissão de certidões poderiam postular a devolução do dinheiro, causando grande transtorno à Administração Pública, tanto para devolver os valores, como para identificar quem teria o direito ao ressarcimento.

Nessa linha, é evidente que se encontram presentes as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, justificando, portanto, que a declaração de inconstitucionalidade não seja retroativa.

Desse modo, em consequência das razões expendidas, a declaração de inconstitucionalidade terá eficácia a partir do trânsito em julgado do presente acórdão (efeito
ex
nunc).

Assim, constatada a violação à Constituição Estadual, em consonância com o Parecer Ministerial, julgo procedente o pedido formulado nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, com efeitos
ex
nunc, a partir do trânsito em julgado desta decisão
.
(
id.
106139993
).

Pois bem.

Vê-se que o
caso é de alteração do entendimento anteriormente
adota
do.

Inicialmente, convém destacar que a
Ação Direta de Inconstitucionalidade
em questão teve o seu ajuizamento regular em 20
19
, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282
, de
repercussão geral
,
pelo STF, que assentou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Esse
precedente vinculante, publicado em 28/03/2025,
em que
o STF
, ao rever posicionamento anterior
mente
proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n
. 2.908,
entendeu
pel
a constitucionalidade da cobrança da referida taxa,

sendo perfeitamente
aplicável na hipótese
, até porque, o
novo entendimento consolidado
pela Suprema Corte impõe sua aplicação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos
arts
. 927, inciso I, e 926 do C
PC
.

Importante consignar, ainda,
que a

ratio

decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos
, visto que
a TACIN foi instituída com base no exercício do poder de polícia ambiental estadual, dirigido a contribuintes cujas atividades ensejam impacto sobre o meio
ambiente, sendo a fiscalização realizada de forma regular, concreta e contínua, mediante atos ad
ministrativos individualizáveis,

e d
essa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e
referibilidade
,
o que legitima sua
cobrança
pelo Ente Estadual
, nos moldes da
Lei Estadual n
.
4.547
,
de 28 de dezembro de 1982 (redação dada pela Lei n
.
9.607, de 23 de dezembro de 2008), objeto do feito.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância
dos
precedentes judiciais, o caso é de
julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Sobretudo porque, reconhecida a constitucionalidade da cobrança da TACIN, não mais subsistem quaisquer das razões de pedir formuladas na inicial.

Primeiro, porque é legítima a cobrança de taxa, pelo ente público estadual, do serviço de combate a incêndio, conforme delineado pelo Supremo Tribunal Federal no precedente vinculante supracitado.

Segundo, porque, não se tratando de imposto, é plenamente possível a instituição de taxa mediante lei ordinária, sendo dispensável, portanto, a edição de lei complementar sobre a matéria.

Em outras palavras, a criação de taxas prescinde de lei complementar, diferentemente de certos tributos cuja complexidade ou excepcionalidade justifica tal exigência legislativa. Trata-se de aplicação direta do princípio da reserva legal genérica, em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, da tipicidade tributária e da hierarquia das normas.

Nesse sentido, não há razão para declarar a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547, de 28 de
dezembro de 1982, com a redação conferida pela Lei n. 9.607, de 23 de dezembro de 2008.

Fris
a-se
, a desnecessidade de
se
aguardar o trânsito em julgado da decisão vinculante
,
para que seja autorizada sua aplicação,
porque seus
efeitos
são
imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento par
a
que tenha plena eficácia, o que ocorreu em 28/03/2025.

Nessa linha de intelecção,
perfilho o seguinte
entendimento proferido pelo STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (
Rcl
63417
AgR
/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
19/12/2023;
Rcl
59047
AgR
/SP,
Rel
.
Min. Nunes Marques, Segunda Turma,
DJe
9/1/2024)

II -
O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia.

III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.

IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2 .332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

V - Agravo regimental desprovido.

(STF -
Rcl
: 65381 GO, Relator.: Min.
Cristiano Zanin
, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data
de Publicação:
Processo Eletrônico
DJe
-s/n DIVUL
G 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).

Destaquei.

Por fim, revela-se incabível a modulação de efeitos na hipótese vertente.

Isso porque, tratando-se de julgamento de improcedência em Ação Direta de Inconstitucionalidade, reconhece-se a constitucionalidade da norma impugnada, reafirmando-se, assim, a presunção de constitucionalidade das leis.

Nesse sentido, a declaração de constitucionalidade de lei ou ato normativo produz, necessariamente, efeitos retroativos, até mesmo porque, conforme assevera o doutrinador Humberto Ávila:

“[...] a modulação de efeitos é própria da declaração de inconstitucionalidade, já que, tendo a lei presunção de constitucionalidade, a sua confirmação não altera o estado de coisas anteriormente existente, não havendo razão para qualquer tipo de restrição aos efeitos da decisão.”

(ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3. ed., rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 551).

Com efeito, a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de controle concentrado, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/1999, destina-se exclusivamente às hipóteses de declaração de inconstitucionalidade. A redação do referido dispositivo é clara e inequívoca:

“Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito
em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”.

Assim, a modulação de efeitos justifica-se apenas como técnica de contenção dos efeitos
ex

tunc
, próprios da declaração de inconstitucionalidade, e não quando a norma é julgada constitucional.

No caso de improcedência da ADI, não há qualquer ruptura na ordem jurídica vigente, uma vez que a norma permanece válida e eficaz desde sua origem, sem qualquer alteração em seu status normativo.

Forte nessas razões,
exerço o juízo de retratação
, uma vez que o acórdão se encontra em dissonância com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n
.
1.417.155
das teses com repercussão geral
(Tema
n.
1.282)
.

Por conseguinte,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, atribuindo-lhes
efeitos

modificativos
,
para
JULG
AR
IMPROCEDENTE

o pedido formulado nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade
,

e
reconhecer a constitucionalidade do artigo 1
00
da Lei Estadual n. 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), no âmbito do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025